Tribunal: TJMT
Processo: 1016016-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016016-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), CLEUSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 712.518.711-00 (AGRAVANTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -

SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) EFETIVO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT – PROFESSOR (A) - TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA - RETIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE - PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – IMPLANTAÇAO IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão da tutela nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o esgotamento do objeto da presente demanda, qual seja, a implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008, fato que ensejou o indeferimento da tutela pretendida.

2.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
1016016-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

Cleusa Rodrigues da Silva

AGRAVADO:
Município de São José Do Xingu

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Cleusa Rodrigues da Silva
(ID

140402189)
, em face da decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento com pedido de liminar
interposto pela parte agravante, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que visava a imediata implantação do piso salarial nacional, sob pena se imposição de multa diária. (ID 139353171)

Nas razões recursais, a parte agravante alega
que Está sedimentado no STJ o entendimento de que os valores recebidos por servidor público em virtude de decisão judicial precária em tutela de urgência deverão ser restituídos, caso, posteriormente, seja revogada a decisão
, e que
desde antes de 2013, a categoria do magistério postula pela atualização da remuneração, que não tem ocorrido no município de São José do Xingu/MT, o que revela o elevado descaso para com o magistério municipal
.

Pontua que, a fumaça do bom direito consubstancia-se no reconhecimento da legalidade do piso salarial nacional do magistério, na confissão das perdas, na prova documental (contracheques) e arcabouço legal, e que
obrigar o agravado a cumprir as determinações da lei, não implicará em nenhum prejuízo aos cofres públicos, visto tratar-se de matéria indubitavelmente prevista e regulamentada por lei.

Frisa que, o
periculum in mora
comprova-se no pedido de pagamento do vencimento base de acordo com os ditames legais, e que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deriva da natureza da verba pleiteada, pois o fato do agravado não cumprir os ditames da Lei n.o 11.738/08, repercute negativamente na subsistência própria e familiar.

Ao fim, requer a suspensão da decisão de primeiro grau, a concessão da tutela de urgência pleiteada determinando a atualização da remuneração da parte agravante nos termos da inicial, alternativamente, o pagamento em juízo dos valores devidos, ou, a inclusão na lei orçamentária municipal.

Decorreu o prazo legal, sem que o Agravado apresentasse contrarrazões, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. (ID 147650183)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, em face da decisão que indeferiu o pedido de
imediata implantação do piso salarial nacional, sob pena se imposição de multa diária. (ID 139353171)

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

“(...) Após a análise da situação concreta tenho que o pedido de liminar deve ser indeferido, porquanto a legislação de regência é cristalina ao vedar o deferimento de liminar nas hipóteses de reclassificação de servidores públicos, a concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, ainda que sob pretexto de consequência de direito.

Isso porque, a ação que deu causa a interposição deste agravo objetiva à majoração de vencimentos de servidor municipal (referente às perdas do piso salarial nacional do magistério - Lei n.o 11.738/08) e, assim sendo, a medida antecipatória demandada encontrasse abarcada pelas vedações previstas no artigo 2o-B, da Lei no 9.494/1997, razão pela qual há óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública.

Ainda que se considere existente a previsão legal para incidência da majoração postulada, não é possível a concessão de tutela antecipada em face a Fazenda Pública Municipal, pois importa em pagamento de vantagens pecuniárias cujo esgotamento no todo ou em parte do objeto da causa encontra-se vedado por lei especial.

(...)

Ademais, frise-se a inexistência de periculum in mora, pois, a priori, a parte agravante encontra-se recebendo seus vencimentos de forma regular, e caso seja reconhecido o direito pretendido com o julgamento do mérito da ação principal, é notória a solvabilidade do agravado. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal.”

Conforme se verifica, a concessão da tutela nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o esgotamento do objeto da presente demanda, qual seja, a implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008, fato que ensejou o indeferimento da tutela pretendida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI No 11.738/08.
PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO
.

A recorrente, servidora do magistério público estadual, requer a imediata implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008. No entanto, o art. 1o da Lei Federal no 9.494/97 prevê que nos casos de lide com a Fazenda Pública, aplica-se à tutela antecipada o disposto nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei n. 8.437/92, o qual dispõe que
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Assim, conforme se denota, a concessão da tutela nos termos postulados pela agravante ocasionaria o esgotamento do objeto da presente demanda, qual seja, a implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008, o que acaba por decorrer no indeferimento da tutela pretendida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70078418712, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/10/2018).

(TJ-RS - AI: 70078418712 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 30/10/2018, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 6/11/2018)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023